Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-55.2023.8.11.0102
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000351-55.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODAIR JOSE MENDONCA - CPF: 622.553.711-20 (APELANTE), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), ROSINEI FRANCO DO NASCIMENTO - CPF: 571.172.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GORETE MARIA BECKER - CPF: 581.530.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE KRAUSE - CPF: 020.517.781-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de usucapião, na qual foi reconhecida a aquisição originária da propriedade do imóvel em favor do autor. A sentença condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.

2.

O recurso questiona exclusivamente a condenação em honorários, sob o argumento de que não houve resistência da ré e a demanda foi julgada procedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência em ação de usucapião, mesmo sendo ela vencedora, quando não houver pretensão resistida por parte da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A apelada não ofereceu resistência à pretensão da autora, sendo o interesse na propositura da ação exclusivo da parte autora/apelante.

5.

Em tais casos, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais a parte que deu causa à demanda, ainda que seja vencedora.

6.

A sentença está em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal, reconhecendo que a parte autora deve suportar os honorários quando a ação é de seu exclusivo interesse, e a ré não se opôs à pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência é admissível em ação de usucapião, quando a parte ré não apresenta resistência e a demanda decorre de interesse exclusivo da autora. 2. Aplica-se o princípio da causalidade, ainda que a parte autora seja vencedora na demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível 0018911-52.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024; TJMT, Apelação Cível 0002187-10.2010.8.11.0111, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Odair José Mendonça contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da Ação de Usucapião, acolheu os pedidos formulados na petição inicial para declarar a aquisição originária da propriedade do imóvel descrito, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega
error in judicando
quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da parte vencedora. Sustenta que, tendo sido a pretensão integralmente acolhida e não havendo resistência por parte da ré, não se justifica a imposição de ônus sucumbenciais ao autor, requerendo, ao final, a reforma parcial da sentença para afastar tal condenação.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A apelante se insurge unicamente em relação à sua condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, afirmando que deve ser afastada, tendo em vista que foi vencedora da demanda.

Extrai-se que a apelante ajuizou Ação de Usucapião em face da Colonizadora Sinop, alegando que mantém a posse mansa e pacífica, contínua, sem oposição e com
animus domini
, sobre o imóvel urbano denominado Lote n.o 03 da QUADRA 125, situado na cidade de Vera/MT, medindo o total de 457,50m2, utilizada para moradia desde o início do ano de 1993.

Na contestação a apelada informou que, independentemente de o imóvel estar registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome da ré, esta não deve ser condenada ao pagamento de ônus de sucumbência, uma vez que não oferece resistência à pretensão inicial, havendo interesse exclusivo da parte autora.

Como visto, extrai-se que era interesse único do autor a aquisição do imóvel por meio de usucapião, de modo que a apelada, além de não oferecer resistência, não deu causa ao ajuizamento da ação. Como consequência, a condenação da apelante ao pagamento de ônus de sucumbência decorre do princípio do interesse e da causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação responde pelos custos processuais, mesmo que haja desistência ou perda superveniente de interesse processual (REsp n. 1.223.332/SP; AgInt nos EDcl no AREsp1.295.964/SP).

Nesse sentido, o entendimento deste E. Sodalício:

[...] AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PEDIDO NÃO RESISTIDO – CONCORDÂNCIA PELA REQUERIDA – PROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA – DEVER DE PAGAMENTO AFASTADO - PRINCÍPIO DO INTERESSE – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AUTORA – BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA [...] Não havendo oposição à pretensão da autora por parte da requerida, ou seja, daquela que figura como proprietária do imóvel objeto da ação de usucapião perante o Registro Imobiliário, não cabe seja essa requerida condenada ao pagamento das custas processuais e verba honorária, uma vez que à hipótese deve ser aplicado o princípio do interesse; observando-se também o benefício da justiça gratuita a favor da parte autora. (N.U 0002187-10.2010.8.11.0111, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017)

[...] RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – CUSTAS PROCESSUAIS PELO AUTOR – PRINCÍPIO DO INTERESSE – NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. Não restando evidente a litigiosidade da demanda, os encargos processuais devem ser distribuídos de acordo com o princípio do interesse. No presente caso, o interesse se revela único e exclusivo da parte autora, com vistas a adquirir o domínio do imóvel através da usucapião, devendo esta, portanto, arcar com as custas decorrentes do processo. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0018911-52.2015 .8.11.0002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Considerando a omissão da sentença em relação ao percentual dos honorários sucumbenciais, fixo-os em 12% sobre o valor da causa, já incluída a majoração em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025